Tribunal: TJMT
Processo: 0003925-42.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003925-42.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - ME - CNPJ: 15.399.731/0001-29 (APELANTE), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA -

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ASSUMIDA – PROVA CONTUNDENTE – PRESCRIÇÃO DO TAC -

INOCORRÊNCIA - MULTA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VALOR DA MULTA EXACERBADO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Restando demonstrado nos autos que o embargante não cumpriu uma das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público (título executivo), evidencia-se a liquidez, certeza e exigibilidade TAC, ensejando a execução deste, bem como da multa pelo descumprimento do ajuste firmado.

2 -

Em se tratando de dano ambiental, enquanto persistir a situação danosa, não há que se falar em perda da pretensão de exigir a satisfação das obrigações contidas no Termo de ajustamento de Conduta que deu ensejo à execução ajuizada (STJ – AREsp: 1132848 SP 2017/0166949-1, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Publicação: DJ 03/08/2018).

3 - O prazo prescricional para ajuizamento de execução de multa administrativa, considerada crédito não tributário, é de cinco anos, contados da data em que a dívida se tornou exigível, que no caso é a data do descumprimento da obrigação. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.105.442/RJ, processado pelo sistema do artigo 543-C do CPC.

4. Embora a natureza apenas inibitória da multa diária, deve ela atender ao princípio da proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária. A multa também não pode ser irrisória e deve ser fixada num valor tal que possa causar o temor do descumprimento. Necessidade de redução da multa no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo César Barbieri
, em face da sentença prolatada pelo Juízo Juízo da 1° Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução n° 3925-42.2016.811.0040, julgou improcedente os pedidos formulados e julgou extinto o processo com resolução do mérito, permitindo, assim, o prosseguimento da execução.

Nas razões recursais, alega o apelante que o Termo de Ajuste de Conduta em execução foi cumprido, ao argumento de que o Ministério Público promoveu o arquivamento do termo.

Argumenta que a execução do TAC está tomada pela prescrição trienal. Defende que a contagem do prazo para propor a ação é de 03 anos a contar do vencimento do respectivo título executivo.

Outrossim, para a exigência da multa, alega que deve se dar com base na data de 17/10/2015 – data da suposta infração. Subsidiariamente, pleiteia que seja diminuído o valor da multa, utilizando argumentos de crise econômica, fechamento do estabelecimento e que o som estava com poucos decibéis acima do permitido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, oportunidade em que rechaça todos os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id n. 3202651).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id n. 88049485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o estabelecimento denominado Bar do Rodão em 08/05/2009, no qual foi assumida a obrigação de fazer, consistente em observar as Resoluções Conama n° 001/90 e 002/90 e, ainda, as Normas NBR 10.151 e 10.152 da ABNT, abstendo-se de provocar incômodo (poluição sonora) aos moradores nas imediações em que se encontra instalado.

O procedimento de acompanhamento da execução do TAC foi arquivado em 11/09/2012, porém desarquivado em 09/06/2015, tendo em vista novas notícias advindas da Prefeitura de que o estabelecimento não contemplava adequação física para obtenção de licenças, e que havia constantes queixas de moradores circunvizinhos relativas à poluição sonora praticada pelo estabelecimento.

Por essa razão, o Ministério Público ajuizou a execução da multa pelo descumprimento do TAC.

Nos embargos à execução, o Juiz afastou todas as alegações preliminares levantadas pelo executado, aqui apelante, e, frente à prova do descumprimento, julgou improcedentes os pedidos, determinando o prosseguimento da execução.

A sentença foi escorreita e não merece reparos.

O Juiz Singular julgou improcedente os pedidos postos nos embargos do apelante, fundamentando:

“[...]
Atentando-se
à causa da incidência da multa, constata-se que esta se deu em razão de dano ambiental
, qual seja, a poluição sonora, sendo certo que tal conduta afeta a coletividade como um todo.

Assim, vislumbrando a proteção ao meio ambiente e em defesa dos direitos difusos e coletivos,
é assente pela jurisprudência o reconhecimento da imprescritibilidade quanto ao Termo de Ajustamento de Conduta de caráter ambiental.

(...)

Dessa forma,
tendo em vista que a execução apenas visa o pagamento de multa diária, acordada em TAC
, ante o descumprimento da obrigação assumida,
o prazo prescricional para o ajuizamento da ação é contado a partir da data em que fora verificado o seu descumprimento
[...]”

(destaquei)

O apelante, por sua vez, alega que cumpriu o TAC e que o Ministério Público promoveu o seu arquivamento e que por isso a sua execução seria inexigível. Razão, no entanto, não assiste ao apelante, porquanto omitiu circunstância relevante, que afeta a sua alegação.

Consta dos autos que no Termo de Ajustamento de Conduta n° 011/2009 que o apelante firmou perante o Ministério Público, ele assumiu obrigações de fazer e de não fazer e que, embora arquivado, o procedimento de acompanhamento foi posteriormente desarquivado, tendo em vista notícias oficias de poluição sonora praticada na atividade empresarial.

Insta ressaltar que o que deu ensejo ao desarquivamento do procedimento foi o Relatório de Avaliação de Ruído Ambiental n° 082/SAMA/SOSRRISO/2015 que comprovou a poluição sonora praticada no estabelecimento. Há ainda, conforme pondera a douta Procuradoria Geral de Justiça, outros documentos que comprovam o descumprimento da obrigação assumida no TAC, tal como reportagens da imprensa local e ofícios da Prefeitura relatando que a empresa não tem condições físicas e estruturais para receber a Licença Previa, de Instalação e de Operação.

Assim, em que pese o argumento do apelante de que a visita do fiscal da Prefeitura não tivesse o condão de constatar o descumprimento da conduta ajustada, serviu para tanto.

Ora, na cláusula quarta do referido TAC, consta que foi assumida a obrigação de fazer, consistente em observar as Resoluções Conama n° 001/90 e 002/90 e, ainda, as Normas NBR 10.151 e 10.152 da ABNT, abstendo-se de provocar incômodo (poluição sonora) aos moradores nas imediações em que se encontra instalado.

Verifica-se que tais obrigações, de fazer e de não fazer, além de consistir em reprodução de normas legais, consubstanciam obrigações contínuas no tempo, que se renovam a cada dia de atividade empresarial. Portanto, não estão sujeitas à prescrição, conforme bem decidiu o magistrado singular.

Conforme ponderado no parecer ministerial, “[...]
incoerente seria se a empresa, com fulcro em prazo fixo e exauriente, se obrigasse a cumprir a lei somente por aquele período, desobrigando-se após o seu decurso. O objetivo do TAC quanto a esta obrigação, foi reforçar ao compromitente, o dever legal de não praticar poluição sonora, sendo tal obrigação contínua no tempo e imprescritível.
[...] (destaquei)

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.132.848 - SP (2017/0166949-1) RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA AGRAVANTE : MUNICIPIO DE JANDIRA PROCURADOR : RUBENS VENTURA DE ALMEIDA E OUTRO (S) - SP305383 AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo MUNICÍPIO DE JANDIRA contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não admitiu recurso especial fundado na alínea a do permissivo constitucional e que desafia acórdão assim ementado (e-STJ fls. 113/114): AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
EXECUÇÃO DE TAC FIRMADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMBARGOS
- LEGITIMIDADE -EQUIVALÊNCIA, PARA FINS PROCESSUAIS, DAS EXPRESSÕES 'MUNICÍPIO' E 'PREFEITURA' - RECONHECIMENTO - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
DANO AMBIENTAL QUE NÃO CESSOU E SE PROLONGA NO TEMPO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA
.

I- Conquanto seja o Município de Jandira, ao rigor da técnica processual, o detentor da legitimidade no presente caso, as expressões 'município' e 'prefeitura' são equivalentes para fins processuais, não sendo tal confusão capaz de configurar ilegitimidade de parte.

II-
Impertinente a arguição de ocorrência de prescrição, justamente porque o dano decorrente da degradação ambiental se prolonga no tempo. Logo, enquanto persistir a situação danosa, não há que se falar em perda da pretensão de exigir a satisfação das obrigações contidas no Termo de Ajustamento de Conduta que deu ensejo à execução ajuizada.
(...) Quanto ao mais,
impertinente a arguição de ocorrência de prescrição, justamente porque o dano decorrente da degradação ambiental se prolonga no tempo
. Logo,
enquanto persiste a situação danosa, não há que se falar em perda da pretensão de exigir a satisfação das obrigações contidas na exordial da presente ação, fulcradas no Termo de Ajustamento de Conduta firmado
em face da Cetesb. (...)

Como se vê, o aresto recorrido, a partir da análise do acervo fático-probatório, concluiu que a pretensão executória diz respeito ao descumprimento de obrigação firmada em TAC para a recuperação de dano ambiental, de modo que a alteração do julgado, nos moldes pretendidos, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, inviável nos termos da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO. REPARAÇÃO. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 05/STJ. 1.
É imprescritível a pretensão reparatória de danos ambientais, na esteira de reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a qual não se aplica ao caso concreto, no entanto, porque a obrigação transcrita em termo de ajustamento de conduta não está configurada dessa forma, segundo o texto do acórdão impugnado
.

2.
Dessa forma, uma vez que a natureza da obrigação foi definida pelo Tribunal "a quo" a partir do contexto fático-probatório dos autos, sobretudo do termo de ajustamento de conduta, como diversa de reparatória de dano ambiental, a reforma dessa conclusão, com o fim de pontuar a imprescritibilidade, demanda a revisão do acervo fático-probatório e do TAC
, o que encontra óbice nas Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.466.096/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015). Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. Sem arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), em razão do disposto no Enunciado n. 7 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 1o de agosto de 2018. MINISTRO GURGEL DE FARIA Relator (STJ - AREsp: 1132848 SP 2017/0166949-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 03/08/2018) (destaquei)

Em outro ponto, o apelante se insurge contra a data considerada para o cômputo do valor da multa pelo descumprimento do TAC.

Ocorre que o documento por ele mesmo colacionado aos autos, dando conta da vistoria realizada no dia 26/07/2013, além

de avaliar que o empreendimento não contemplava adequação física para a obtenção da Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, noticiou a necessidade de intervenção do Ministério Público, tendo em vista a reclamação daqueles que convivem diariamente com o dano ambiental. Em outras palavras, o relatório deu conta de que o apelante estava descumprindo o TAC no dia 26/07/2013, data esta que foi utilizada para a elaboração da planilha de cálculo e atualização da multa cobrada na demanda executiva.

Sendo assim, não há qualquer equívoco no cômputo inicial para a execução da multa.

Quanto ao valor da multa
, no entanto, a pretensão do apelante merece amparo, em parte, haja vista a razoabilidade de seus argumentos, em relação a desproporcionalidade entre a natureza do empreendimento (bar), a natureza do dano (poluição sonora) e o valor que já ultrapassa 100 mil reais.

Ademais, ainda que a multa tenha por finalidade estimular o cumprimento do TAC; embora sua natureza seja apenas inibitória, deve ela atender ao princípio da proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária. A multa também não pode ser irrisória e deve ser fixada num valor tal que possa causar o temor do descumprimento. Neste sentido é a jurisprudência, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. HIGIDEZ DO TÍTULO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO TAC. MULTA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...)

3. O Termo de Ajustamento de Conduta é um instrumento de natureza consensual, de modo que as partes não estão obrigadas a... aceitar as condições nele impostas. Todavia, uma vez aceitas, surge o dever de cumprimento das cláusulas estabelecidas entre as partes, constituindo-se o TAC em título executivo extrajudicial hábil para aparelhar a execução forçada, nos termos do art. 784, XII do CPC. In casu, restou suficientemente comprovado o descumprimento da obrigação de fazer pela parte embargante, qual seja, retirada do painel publicitário, após o indeferimento da licença ambiental, no prazo estabelecido no ajuste. Ademais, não merece amparo a alegação da embargante no sentido de que teria feito acordo (tácito) junto à Administração (SMAM), para a retirada do painel em outra data, com a não aplicação da multa. Suposto acordo não comprovado nos autos.

4. A multa tem por finalidade estimular o cumprimento voluntário da decisão no prazo fixado pelo juízo, de forma a garantir a efetividade do processo.
Embora a natureza apenas inibitória da multa diária, deve ela atender ao princípio da proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária. A multa também não pode ser irrisória e deve ser fixada num valor tal que possa causar o temor do descumprimento. Necessidade de redução da multa no caso concreto
. 5. Honorários advocatícios. In casu, considerando a alteração do valor da... causa, diante da redução da multa, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor da condenação, com fulcro no disposto no art. 85, § 3o, I, do CPC. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DA EMBARGANTE DESPROVIDO.
(Apelação Cível No 70081100414, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 29/05/2019). (TJ-RS - AC: 70081100414 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/06/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL. EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Nos embargos à execução, o Agravado alegou ter aberto licitação para contratação da empresa especializada em tratamento de resíduos sólidos, tendo o certame restado deserto, não tendo havido tempo hábil para a execução do projeto de adequação ambiental e estrutural do aterro sanitário, tendo informado a necessidade de prorrogação do prazo inicialmente concedido, bem assim que dado o alto valor da multa executada, haveria risco de lesão grave à administração pública municipal. 2.
Ademais, não se pode descartar a possibilidade de vir a ser eventualmente reconhecida a necessidade de redução da multa, seja pelo cumprimento da obrigação assumida no TAC, seja pela observância, se for o caso, do quanto dispõe o art. 79-A, § 1o, V, Lei no 9.605/98, que determina, quanto às multas vinculadas aos termos de ajuste de conduta vinculados ao meio ambiente, que

"o valor da multa de que trata o inciso IV não poderá ser superior ao valor do investimento previsto"
. 3. Veja-se que o Agravante afirmou ter ingressado com outras execuções judiciais de obrigação de fazer, as quais terão a finalidade precípua de obter o resguarde da saúde pública e a dar efetivo cumprimento ao TAC. AGRAVO IMPROVIDO
(TJ-BA - AI: 00066474520138050000, Relator: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2018) (destaquei)

No caso dos autos, mostra-se adequada a redução da multa. Em que pese o valor diário de R$100,00 não seja desproporcional, em se calculando tempo de descumprimento, passou a ser desarrazoado, pelo que, deve haver a limitação para o valor de R$20.000,00 (vinte mil Reais) que se mostra razoável.

Assim sendo, a sentença deve ser reformada, tão somente para adequar à razoabilidade o valor da multa, de forma que
dou parcial provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021